Tribunal: TJBA
Processo: 8068003-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068003-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LOUISE VIEIRA COSTA

Advogado(s)
:
ALICE DA CRUZ DE JESUS

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para inclusão de disciplinas no histórico escolar e liberação do FIES, indeferindo os pedidos de suspensão das mensalidades e autorização de matrícula sem pagamento.

2. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se é cabível a extensão da liminar para suspender as obrigações financeiras da autora, à luz do direito à educação e dos princípios consumeristas.

3. Razões de decidir

A concessão de tutela antecipada exige demonstração de verossimilhança e perigo de dano irreparável (CPC, art. 300).

A decisão agravada já garantiu medidas adequadas e proporcionais à situação fática, sem adentrar o mérito da relação contratual.

A suspensão generalizada de cobranças e matrícula sem pagamento confunde-se com o próprio mérito da causa.

4. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:
“A antecipação de tutela deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, sendo incabível sua concessão para suspender obrigações financeiras contratuais sem prova inequívoca de direito e perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068003-16.2024.8.05.0000, tendo como Agravante
LOUISE VIEIRA COSTA
e Agravada
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

P
residente/
Relator